Tribunal: TJDFT
Processo: 0745880-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação de rescisão contratual de multipropriedade. O agravante sustenta a ocorrência de vício de consentimento na celebração do contrato, fundamentado em erro substancial e dolo quanto ao objeto contratual, bem como em informações enganosas sobre o valor das parcelas, forma de correção monetária e data de utilização do imóvel. Requer a suspensão das parcelas vincendas e a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A análise dos documentos e alegações recursais não revela, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. As questões suscitadas, como o vício de consentimento (erro substancial ou dolo) na contratação, envolvem complexa apuração fática que demanda instrução probatória aprofundada, não sendo possível a conclusão com a certeza necessária em sede de cognição sumária.
4. Não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo de forma iminente e irreparável, visto que a continuidade do pagamento das parcelas decorre de contrato que, até o presente momento, presume-se válido. Eventuais prejuízos materiais que o agravante venha a sofrer podem ser objeto de restituição ao final da demanda, não havendo elementos nos autos que indiquem a insolvência da agravada ou a incapacidade de ressarcimento de valores em um momento posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Alegações de vício de consentimento, como erro substancial ou dolo na celebração de contrato de multipropriedade, demandam dilação probatória aprofundada e o pleno exercício do contraditório, não configurando a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2050455, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025; Acórdão 2026393, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.